Tribunal: STF
Processo: Rcl 44745
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. PERICULUM IN MORA. PRECEDENTES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Paranhos/MS contra decisão proferida pela 2ª Vara Federal de Ponta Porã, Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul, que suspendeu a tramitação do Processo nº 5001138-21.2020.4.03.6005, consistente em Cumprimento de Sentença em face da União Federal para recebimento de recursos do FUNDEF.
    Narra que nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foi concedida tutela provisória para determinar a suspensão das execuções decorrentes de acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao FUNDEF. Discorre, contudo, que na Suspensão de Tutela Provisória 88, o Eminente Ministro Presidente, Dias Toffoli, suspendeu os efeitos da decisão monocrática proferida na mencionada rescisória, permitindo ao Ministério Público Federal a execução coletiva desse crédito. 
    Relata o reclamante que propôs a Ação de Cumprimento de Sentença nº 5001138-21.2020.4.03.6005 em face da União, “haja vista a natureza do direito individual homogêneo reconhecido na decisão judicial com trânsito em julgado, o que lhe confere a legitimidade processual”, tendo o juízo de origem determinado a suspensão do processo de cumprimento de sentença, por entender que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na STP 88 beneficiaria apenas o Ministério Público Federal, não atingindo o Município ora reclamante. Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado aplicou indevidamente o que decidido na STP 88, “que, objetivamente, suspendeu os efeitos da decisão do E. Desembargador Federal que determinou a suspensão da eficácia do acórdão regional impugnado e, consequentemente, de todas as execuções dele decorrentes, proferida nos autos da Ação Rescisória em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (AR 5006325-85.2017.4.03.0000)”.Argumenta o Município reclamante que não ajuizou ação individual acerca do direito reconhecido na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, mas que, ao ratificar a decisão proferida na STP 88, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos Municípios ao recebimento das verbas. Alega, ainda, que o fato de a medida de contracautela ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal não impede que os municípios interessados também possam ingressar com a execução.
    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do despacho proferido nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001138-21.2020.4.03.6005, em trâmite na 2ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, “determinando-se o regular prosseguimento dos autos mencionados, até o julgamento de mérito desta Reclamação”. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Paranhos/MS contra decisão que determinou a suspensão de execução de sentença proferida em ação civil pública pela Municipalidade, ao argumento de que a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na STP 88 teria reconhecido a legitimidade para a execução exclusivamente ao Ministério Público Federal. 
    Da análise não exauriente dos elementos constantes dos autos, verifica-se a existência de fumus boni iuris nas alegações do Município autor. Isto porque, conforme restou assentado em diversos precedentes desta Corte, a autorização, concedida nos autos da STP 88, por decisão do Ministro Dias Toffolli, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução da sentença coletiva, não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. Portanto, não há que se falar em atribuição exclusiva ao Ministério Público Federal para a execução do julgado da ACP 1999.61.00.050616-0. Com efeito, sendo o Município o titular do interesse jurídico discutido, como destinatário das verbas executadas, caracteriza-se sua legitimidade para agir.
    Ademais, vislumbra-se no presente caso concreto a existência de periculum in mora a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, haja vista que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, além do pacífico entendimento sobre o dever da União de suplementação de recursos do FUNDEF, já tem se assentado no sentido de que não se revela razoável consentir com a continuidade da violação à direito já reconhecido por esta própria Corte e cuja titularidade é, em verdade, da população local, porquanto relativo às verbas com destinação vinculada à promoção da educação. Permitir a permanência de entrave à liberação dos valores em tela é, em última análise, coadunar com a perpetuação de danos há muito experimentados pelos cidadãos dos Municípios.
    Reconhece-se presente, portanto, o perigo de dano, visto que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial. Neste sentido são os seguintes precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658 AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050 AgR / CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin). No mesmo sentido:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que determinou o bloqueio de verbas em conta de município. Recursos oriundos de complementação devida pela União referente ao FUNDEF. Bloqueio de parte do montante desses recursos que representa risco de grave dano à ordem e à administração públicas. Agravo regimental não provido.
      1. A decisão que determina o bloqueio de verbas repassadas a município pela União em razão de acórdão transitado em julgado, no qual se reconheceu o dever de complementação de valores referentes ao FUNDEF, representa grave lesão à ordem e à economia públicas, máxime porque dificulta o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 
    2. A verba em questão é vinculada e apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais, a exclusivo critério do gestor público, sendo vedada sua destinação para finalidade diversa, qualquer que seja essa. 
    3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.050 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020).
    Saliente-se, apenas, à luz dos precedentes, que as verbas em questão, haja vista serem vinculadas ao custeio do serviço público essencial de educação, não podem ser destinadas, ainda que de modo parcial, a despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF, não podendo, destarte, haver utilização para o pagamento de honorários advocatícios.
    Ex positis, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, II, do CPC, a fim de determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença n. 5001138-21.2020.4.03.6005, em trâmite na 2ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, ressalvando apenas a vedação da utilização de parcela do valor executado para pagamento de honorários advocatícios. 
    Notifique-se a autoridade judicial reclamada, requisitando-lhe informações (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, União Federal, para que, no prazo legal, apresente contestação (art. 989, III, do CPC).
    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente